Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE ESTABELECIDA.
1. A apelação do réu, ainda que desprovida das razões, sob alegação da defesa de que ausente interesse em recorrer, atribui ao tribunal o dever de reexaminar toda a matéria debatida nos autos.
2. Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pela confissão do acusado, que se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.
3. Recurso desprovido.